Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO PRESCRITO. INSCRIÇÃO MANTIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 43, § 1o, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de relação de consumo, visto que os recorridos são fornecedores de serviços, cuja destinatária final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida Via Varejo. São solidariamente responsáveis pelo dever de indenizar todos os intervenientes na cadeia de fornecimento, conforme previsão do art. 7o, Parágrafo único, c/c art. 24, art. 25, § 1o, e art. 34, todos do CDC, de forma que se rejeita a preliminar de ilegitimidade da recorrente, porque fez parte da relação de consumo. Ademais, as negativações ocorreram antes da cessão do crédito. Preliminar rejeitada.

3. De acordo com o artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode manter o nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito por período superior a cinco anos. Já a Súmula 323 do STJ, orienta: ““A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.
4. Manter a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo depois de prescrita a dívida, configura ato ilícito, gerando o dever de indenização.
5. A inscrição ou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola atributo de sua personalidade. Além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, e precipuamente, lesa a sua dignidade, dispensando, desse modo, a prova do prejuízo, que se presume, devendo ser indenizado nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 8.078/90.
6. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, o período em que o nome da recorrente permaneceu no cadastro de inadimplência e o porte econômico do lesante.
7. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos parâmetros acima mencionados, levando-se em conta ainda o fato de que o nome da autora ficou negativado indevidamente por mais de um ano.
8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.